Tribunal: TJDFT
Processo: 0007641-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007641-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17693867, o exequente pede a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11475054 – Pág. 2-3 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11475030 expedido em favor das anuentes SIRLENE OTAVIANO CAMPELO e SONIA BRAZ DE ARAÚJO, com o destaque dos honorários contratuais deferido em 20% (vinte por cento). Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a SIRLENE OTAVIANO CAMPELO e SONIA BRAZ DE ARAÚJO, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a elas (ID 11475058), não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Intime-se o DF para se manifestar sobre a petição de ID 17693867 (item b) I. Brasília, 4 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador